Tribunal: TJDFT
Processo: 0041064-30.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0041064-30.2014.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: IVAN PEREIRA PACHECO, JOSE CARLOS COSTA, JOSE JEREMIAS SODRE FEITOSA, LEILA MARIA VENTURINI, LUIZ CARLOS DE SOUZA, MARIZA GRISOLIA JOAO, MAURO PEREIRA TINEL, ROBERTO DE MICHIELLI, ROSANA PORTO FEITOSA, ROSANIA CAVALCANTE DESPACHO Na petição de ID 20704429, o BANCO DO BRASIL requer a alteração do nome do patrono constante das intimações e do cadastro dos autos, a fim de que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136, excluindo-se dos autos o nome do causídico RAFAEL SGANZERLA DURAND, OAB/DF 27.474. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. Eventual alteração da avença entre a instituição financeira e o TJDFT deve ser formulada, preliminarmente, perante o órgão que firmou o acordo. Ressalte-se que a Secretaria já promoveu a exclusão do nome do patrono RAFAEL SGANZERLA DURAND, OAB/DF 27.474, dos presentes autos, e incluiu o nome do novo causídico NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136, no cadastro. Retornem os autos ao NUGEP para que mantenha sobrestado o recurso especial. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024